Tribunal: TCU
Processo: 003.178/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3849/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.178/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleberson Ribeiro de Jesuz (XXX.403.581-XX); Ezequiel Lopes do Carmo (XXX.140.296-XX); Fernanda Mateus Ventura Fernandes Campos (XXX.303.391-XX); Gabriela Nubia Chaves de Paulo Garcia (XXX.360.091-XX); Gisele Souza Moraes (XXX.225.071-XX); Jennifer dos Santos Boff (XXX.653.751-XX); Jose Lucas Brandao Montes (XXX.437.931-XX); Klauber Henry dos Reis (XXX.039.271-XX); Marcos Pedro da Silva (XXX.097.641-XX); Renata Bachin Mazzini Guedes (XXX.597.369-XX); Ricardo Douglas de Souza (XXX.876.741-XX); Rita de Cassia dos Santos Penteado (XXX.156.618-XX); Roger Diego Batista Cury (XXX.821.691-XX); Rosenil Goncalina dos Reis e Silva (XXX.594.451-XX); Rowayne Soares Ramos (XXX.967.001-XX); Sheyla Varela Lucena (XXX.389.584-XX); Thyago Jorge Machado (XXX.605.931-XX); Urandi Joao Rodrigues Junior (XXX.384.819-XX); Valdecir Amaral (XXX.907.091-XX); Willan Flagner de Oliveira Ferreira (XXX.411.141-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.